Tribunal: TJDFT
Processo: 0717092-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717092-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GILSON ALVES VIANA RECORRIDO: ANDRÉ PAZ DE LIMA, MARIA NITA DE JESUS, ROSÂNGELA APARECIDA PINTO BRANDÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO DE CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA. I – O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois a prova oral requerida pelos réus era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo. II – A pretensão de devolução de valores decorrentes de relação contratual prescreve em 10 anos, art. 205 do CC. Rejeitada prejudicial. III – As quantias relativas ao contrato de prestação de serviços firmado com o Tribunal Superior do Trabalho foram empenhadas em favor de empresa diversa, que não foi objeto da promessa de compra e venda de cotas sociais celebrada entre as partes, o que exclui a obrigação de restituição por parte dos vendedores. IV – O comprador deu causa à rescisão contratual, por isso deve arcar com o pagamento da cláusula penal, que pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento. V – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. VI – Reconhecida a sucumbência recíproca, os ônus correspondentes devem ser distribuídos proporcionalmente, art. 86, caput, CPC VII – Apelação parcialmente provida. O recorrente, sem indicar artigo de lei supostamente violado, defende que as quantias relativas ao contrato de prestação de serviços firmado com o Tribunal Superior do Trabalho foram empenhadas em favor da parte recorrida, pugnando pelo pagamento dos valores devidos a título de multa contratual, decorrentes da indevida rescisão. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e pela condenação do insurgente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese jurídica apontada pela parte insurgente, porquanto “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/12/2022). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, no sentido de que as quantias relativas ao contrato de prestação de serviços firmado com o Tribunal Superior do Trabalho foram empenhadas em favor da parte recorrida e seus consectários, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Outrossim, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tampouco os artigos da legislação federal objetos de eventual interpretação dissonante, tornando-se inviável a apreciação da insurgência no aspecto, a teor do enunciado 284 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, razão pela qual, também, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005